Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e majorou honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
2. A embargante sustenta: (i) contradição entre a fundamentação, que reconheceu a realização posterior de cirurgia bariátrica, e o dispositivo, que não declarou a perda superveniente do objeto; e (ii) erro material na base de cálculo da majoração dos honorários, pois a sentença fixou a verba em R$ 3.000,00, e não em R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há contradição interna no acórdão quanto ao reconhecimento de fato superveniente sem declaração de perda do objeto; e
(ii) saber se houve erro material na indicação do valor originário dos honorários para fins de majoração recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado e decorre de incoerência lógica entre fundamentação e dispositivo. No caso, o acórdão foi expresso ao afirmar que a realização posterior da cirurgia não afastou a responsabilidade das rés nem o interesse processual, pois também se discutia a ilicitude da conduta e a responsabilidade solidária. Não há incompatibilidade entre fundamentos e conclusão.
5. A pretensão da embargante, quanto a esse ponto, revela inconformismo com a tese adotada e busca rediscutir o mérito, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC.
6. Constatou-se, contudo, erro material na majoração dos honorários. A sentença fixou a verba sucumbencial em R$ 3.000,00, mas o acórdão partiu de R$ 4.000,00 para majorá-la a R$ 5.000,00.
7. O vício é sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, pois a correção não implica reexame do mérito, apenas adequação do julgado à realidade processual.
8. A majoração deve incidir sobre o valor efetivamente fixado na sentença, passando os honorários de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, preservada a lógica do desprovimento das apelações e da aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
9. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir erro material quanto ao valor da majoração dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Constatado erro material na indicação do valor originário dos honorários, é cabível sua correção para adequar a majoração recursal ao montante efetivamente fixado na sentença, sem efeito modificativo quanto ao mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 85, §§ 8o e 11.